Tribunal: TJES
Processo: 5006937-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006937-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública, que determinou a apresentação, no prazo de 60 dias, de documentação relativa à construção de unidade socioeducativa no Município de Colatina/ES, sob pena de multa de R$ 100.000,00, bem como renovou a intimação para impugnação nos moldes do art. 525 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da decisão que impõe ao ente estadual a obrigação de fazer consistente na apresentação de documentação comprobatória da implantação de unidade socioeducativa específica, mesmo diante da alegação de existência de vagas suficientes em outras unidades e da desnecessidade da construção pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda transitou em julgado em 03/11/2021, não sendo mais possível a rediscussão do mérito da obrigação, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC.

4. A alegação de desnecessidade atual da unidade específica não descaracteriza o título executivo judicial, tampouco constitui resultado prático equivalente à obrigação imposta.

5. O conceito de flexibilidade nos processos estruturais não autoriza a desconstituição da coisa julgada ou a desobrigação do cumprimento específico da sentença.

6. A decisão do STF no HC 143.988/ES tem caráter paliativo e não afasta a exigibilidade da sentença que determina a criação de unidade específica.

7. A multa fixada é medida coercitiva proporcional e adequada ao reiterado descumprimento, conforme previsto no art. 536, §1º, do CPC.

8. Não houve comprovação de cumprimento integral da obrigação, sendo incabível a alegação de perda superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de vagas em outras unidades não supre a obrigação judicial específica de implantação de unidade socioeducativa na localidade determinada. 2. A execução de sentença em processos estruturais admite certa flexibilidade, mas não autoriza o descumprimento do título executivo judicial transitado em julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, arts. 502, 505, 525, 536, §1º; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 12.594/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.988/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.08.2020 a 21.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006937-05.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES, que, na fase de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, determinou ao ente estadual a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de documentação comprobatória da organização, projeção e construção de unidade socioeducativa para execução de medidas em regime privativo de liberdade no Município de Colatina, sob pena de multa fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de renovar a intimação para apresentação de impugnação nos moldes do art. 525 do CPC.

Dispõe a hodierna legislação processual que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparaç
ão à parte (
periculum in mora
).

Pois bem.

Insta salientar que
a sentença exequenda transitou em julgado em 03/11/2021, não subsistindo, nesta fase, espaço para rediscussão do mérito da obrigação imposta, nos termos dos arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil.

A pretensão do agravante, ao alegar a desnecessidade atual da construção da unidade socioeducativa, sob o argumento de que já há vagas suficientes nas unidades UNIP e UNIS Norte, configura tentativa de redimensionar a obrigação imposta em juízo, em clara afronta à autoridade da coisa julgada material, que impõe obrigação de fazer líquida, certa e exigível.

É relevante notar que, embora a matéria discutida seja inserida no contexto dos chamados processos estruturais — cuja execução admite certa flexibilidade para alcançar o resultado prático tutelado — tal margem de adequação não pode ser invocada para desconstituir ou esvaziar o conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado.

O Tema 968 da Repercussão Geral do STF, mencionado pelo agravante, reforça essa compreensão ao estabelecer que, nesses processos, o Judiciário deve apontar os fins a serem alcançados, podendo a Administração Pública propor os meios de execução. Todavia, no caso em apreço, não se está diante de controvérsia sobre a forma de cumprimento, mas sim da ausência de qualquer iniciativa concreta voltada ao cumprimento da obrigação imposta pela sentença.

Apesar de o recorrente alegar a desnecessidade de construção de unidades socioeducativas estaduais, vez que o problema de superlotação fora solucionado nos idos de 2020, a partir de quando o Supremo Tribunal Federal julgou o HC 143.988/ES, determinando a adoção de medidas com vistas a solução da superlotação das unidades.

Vejamos a síntese do que restou decidido:

Decisão:
A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões. Propõe-se, ainda, a observância dos seguintes critérios e parâmetros, a serem observados pelos Magistrados nas unidades de internação que operam com a taxa de ocupação dos adolescentes superior à capacidade projetada: i) adoção do princípio numerus clausus como estratégia de gestão, com a liberação de nova vaga na hipótese de ingresso; ii) reavaliação dos adolescentes internados exclusivamente em razão da reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave ameaça à pessoa, com a designação de audiência e oitiva da equipe técnica para o mister; iii) proceder-se à transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior ao limite projetado do estabelecimento, contanto que em localidade próxima à residência dos seus familiares; iv) subsidiariamente, caso as medidas propostas sejam insuficientes e essa transferência não seja possível, o Magistrado deverá atender ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja atingido o limite máximo de ocupação; v) na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares, sem qualquer prejuízo ao escorreito cumprimento do plano individual de atendimento – podendo ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o seu adequado acompanhamento e execução; vi) a internação domiciliar poderá ser cumulada com a imposição de medidas protetivas e/ou acompanhada da advertência ao adolescente infrator de que o descumprimento injustificado do plano individual de atendimento ou a reiteração em atos infracionais poderá acarretar a volta ao estabelecimento de origem; vii) a fiscalização da internação domiciliar poderá ser deprecada à respectiva Comarca, nos casos em que o local da residência do interno não coincida com o da execução da medida de internação, respeitadas as regras de competência e organização judiciária; viii) alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado de outras diretrizes que entenda adequadas e condizentes com os postulados constitucionais e demais instrumentos normativos. Nas hipóteses de descumprimento, o instrumento é o recurso, conforme assentado, no ponto, à unanimidade, no HC 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. E por derradeiro, em face do interesse público relevante, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, propor à Turma, por analogia ao inciso V do artigo 7º do RISTF, a criação de um Observatório Judicial sobre o cumprimento das internações socioeducativas na forma de comissão temporária, a ser designada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, para o fim de, à luz do inciso III do artigo 30 do RISTF, acompanhar os efeitos da deliberação deste Tribunal neste caso, especialmente em relação aos dados estatísticos sobre o cumprimento das medidas estabelecidas e o percentual de lotação das unidades de internação, fazendo uso dos relevantes dados coligidos no âmbito do CNJ e dos Tribunais de Justiça estaduais, nos termo do voto do Relator. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Falaram pelos pacientes: Dr. Gabriel Sampaio, Dr. Pedro Carriello, Dra. Mônica Barroso, Dra. Andreza Tavares Almeida Rolim, Dr. Hugo Fernandes Matias, Dra. Mayara Silva de Souza, Dr. Carlos Nicodemos Oliveira Silva e Dra. Mariana Chies Santiago Santos. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020.

Com isso, observo que a decisão proferida não teve o condão de solucionar o problema da superlotação das unidades de internação, mas foi uma medida paliativa no sentido de garantir a dignidade aos internos, à luz dos princípios constitucionais.

Desse modo, diverso do que alega o recorrente, a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, não o exime de cumprir com o determinando na sentença ora exequenda.

O Estado do Espírito Santo, ainda que tenha alegado a existência de vagas em outras unidades, não apresentou projeto, cronograma ou localização de obra que atenda ao comando judicial. Tampouco demonstrou a adoção de providências efetivas para a implantação da unidade na Comarca de Colatina, como determinado pela decisão exequenda.

Por outro lado, os documentos acostados aos autos pelo MPES, inclusive ofícios expedidos pelo próprio IASES (IDs 10260943, 11721036 a 11721040), evidenciam que ainda há superlotação em unidades como a de Linhares/ES, bem como adolescentes internados em caráter provisório por tempo superior ao previsto legalmente, o que reforça a persistência da insuficiência estrutural na rede socioeducativa da região.

Nesse contexto, a alegação de que o Estado teria cumprido a obrigação por meio do resultado prático equivalente não se sustenta. O conceito de resultado prático equivalente, previsto no art. 536 do CPC, pressupõe que a finalidade do comando judicial tenha sido, de fato, alcançada por meio diverso, o que não se verifica nos autos. A simples existência de vagas em outras unidades, por si só, não satisfaz o comando judicial que determina, de modo claro e específico, a implementação da estrutura socioeducativa na Comarca de Colatina.

Ademais, a obrigação judicial imposta encontra amparo direto nos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta conferidos à criança e ao adolescente (art. 227 da CF), bem como nas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Lei nº 12.594/2012), que exigem a existência de unidades adequadas, próximas do núcleo familiar e aptas a assegurar condições de dignidade e efetividade no cumprimento das medidas.

Quanto à multa fixada na decisão agravada, observa-se que se trata de sanção coercitiva regularmente imposta nos termos do art. 536, §1º, do CPC, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

O valor fixado (R$ 100.000,00) mostra-se proporcional à natureza da obrigação inadimplida e ao tempo decorrido desde o trânsito em julgado da sentença. Importa destacar que a aplicação da multa não se deu de forma automática ou antecipada, mas como consequência do reiterado descumprimento da obrigação, passados mais de dois anos da formação do título executivo.

Por fim, a tese da perda superveniente de interesse processual também não prospera. A satisfação da obrigação determinada judicialmente somente poderia ensejar a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC, mediante comprovação inequívoca de cumprimento integral da obrigação, o que não se verifica nos autos. A inércia do Estado em adotar medidas concretas de execução da sentença, aliada à persistência de déficit estrutural reconhecida inclusive por seu próprio órgão executor, confirma a atualidade e a exigibilidade do título.

Diante de todo o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.